Tribunal: TJDFT
Processo: 0727433-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Estupro e atentado violento ao pudor. Decadência do direito de representação da vítima. Inexistência. Ação penal pública incondicionada.
1 - Cometidos os crimes entre os anos de 1998 e 2007, quando em vigor o anterior art. 225 do CP, e sendo o réu padrasto da vítima, a ação penal é pública incondicionada.
2 - Com o advento da L. 12.015/09, que deu nova redação ao art. 225, definiu-se que a ação penal para os crimes contra a dignidade sexual é pública condicionada à representação, exceto se a vítima for menor de 18 anos ou pessoa vulnerável, quando, então, a ação penal será incondicionada.
3 – Ainda que se considere a nova redação trazida pela L. 12.015/09, se vítima era menor de 18 anos à época dos fatos, a ação penal continua sendo pública incondicionada.
4 – Ordem denegada.